Tribunal: TJES
Processo: 0004749-82.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004749-82.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESSICA ARAUJO DE AZEVEDO e outros

APELADO: LABORCLINICA THONSON LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO NO RESULTADO DO EXAME DE HEMOGRAMA. LEUCÓCITOS BAIXOS E FATOR RH DIVERSO. REPETIÇÃO DO EXAME E CONSTATAÇÃO DO EQUÍVOCO ANTES DE QUALQUER DIAGNÓSTICO. NÃO COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL ADIAMENTO DE PRÉVIA CIRURGIA ELETIVA AGENDADA. NÃO CONFIGURADO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O erro no resultado do exame de hemograma e fator RH da consumidora, sanado após uma semana, por si só, não configura dano moral, sem nenhum prova nos autos de que do resultado equivocado resultou qualquer adiamento de prévia cirurgia eletiva agendada, sendo que não houve tempo hábil para eventual erro de diagnóstico em razão do erro dos valores de leucócitos.

2. Não foi comprovado nenhum dano decorrente da conduta ilícita do laboratório, que sanou o equívoco do resultado do exame de sangue após realizada nova coleta, de modo que não há que se falar em dano moral.

3. A inicial da demanda de origem somente foi instruída com os resultados dos hemogramas realizados, tanto em 02/07/2019, cujo resultado fora emitido em 04/07/2019 (com erro no resultado dos leucócitos e fator RH), quanto em 08/07/2019, 09/07/2019 e 10/07/2019, com resultados entregues nos mesmos dias (e corretas referências ao fator de RH e leucócitos).

4. Não há nenhuma documentação médica relacionada a eventual cirurgia, e muito menos a qualquer diagnóstico equivocado. Além disso, embora as apelantes se refiram ao agendamento da cirurgia pelo SUS (fato não comprovado), o exame aponta a existência de convênio da UNIMED.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

C
REUZA BARBOSA DE ARAUJO AZEVEDO,
por si e representando
JESSICA ARA
U
JO DE AZEVEDO,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais movida em face de
LABORCLÍNICA THONSON LTDA.
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando as requerentes, ora apelantes, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

As apelantes sustentam que:
1)
ajuizaram a demanda em razão do erro de diagnóstico do laboratório apelado;
2)
a apelante
JESSICA
, que possui retardo mental moderado, precisou fazer exames de sangue prévios à cirurgia de desvio de septo, cujo resultado indicavam leucócitos muito baixos e a sua genitora, apelante
C
REUZA
, foi informada que a cirurgia não poderia ser realizada com aquelas taxas, com indicação de que a paciente procurasse um médico hematologista, e informações prévias médicas de que o resultado dos exames poderiam indicar uma série de condições e doenças graves (leucemias e linfomas, entre outras);
3)
o resultado causou desespero na genitora, que teve crise de ansiedade e aumento de pressão arterial, uma vez que sua vida é dedicada ao cuidado com a filha;
4)
após orientação de realização de novos exames em outro laboratório, foram observados resultados bem diferentes do primeiro, o que também ocorreu na repetição dos exames no laboratório apelado;
5)
ao receber os resultados dos novos exames realizados pelo apelado, a genitora foi informada que houve troca das amostras de sangue, e, posteriormente, que o equívoco decorreu de um erro de digitação;
6)
a situação causou extremo desgaste às apelantes, sem contar que a cirurgia foi cancelada desnecessariamente;
7)
apesar de o julgador de origem ter entendido que não ficou configurado o dano moral, em razão de o problema ter sido resolvido após uma semana, o erro de diagnóstico gerou angústia, dor e sofrimento, que ultrapassam o mero aborrecimento, sendo de gravidade tamanha que necessitou remarcar a cirurgia;
8)
o apelado possui responsabilidade objetiva, que somente é afastada quando provar que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Pugnam, diante disso, pelo provimento do apelo para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, conforme pedido na exordial.

Intimado, o apelado deixou transcorrer o prazo para ofertar contrarrazões, conforme certidão de fls. 159-v (autos digitalizados), e posteriormente juntou resposta intempestiva no evento 6245820.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no evento 6740882, pelo parcial provimento do recurso, para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), diante da falha na prestação do serviço e da caracterização do dano moral pelo erro de resultado dos exames laboratoriais.

O Juízo de origem reconheceu a natureza consumerista da relação jurídica havida entre as partes, e apurou que a responsabilidade deve ser analisada sob a ótica objetiva, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, constatando a falha na prestação do serviço decorrente do erro do resultado do exame de sangue da consumidora, porém, entendeu que não foi configurado o dano moral pelo afirmado adiamento da cirurgia eletiva, bem como concluiu que o abalo decorrente da consulta com o médico que lhe prescreveu o exame não pode ser imputado ao laboratório, porquanto sanado o erro após uma semana, antes de qualquer diagnóstico de eventual doença grave pelo médico especialista.

Consta da r. sentença que:

(...)

Inicialmente, importante mencionar que a leucopenia não é uma doença, mas tão somente um estado onde a taxa de leucócitos fica abaixo da média normal. Além disso, deve ser destacado que DIAGNÓSTICO é a qualificação de um médico sobre uma doença ou estado físico ou mental de uma pessoa, com base em sintomas e resultados de exames. Esclareço também que hemograma não é diagnóstico.

No caso em tela, a parte autora insurge-se contra o Laboratório requerido, em razão de erros em dois exames pré operatórios realizados (taxa baixa de leucócitos – 2970 mm e grupo sanguíneo e RH diversos).

O suposto dano moral teria ocorrido, em razão de forte abalo emocional, alteração na pressão arterial e estado de ansiedade, provocados ao ficarem cientes, pelo médico que indicou sua realização, ocasião em que o mesmo teria dito sobre a possibilidade de ter sido acometida por alguma doença grave. Narra na inicial que o médico também fez a indicação de consulta com um especialista, no caso em análise, um hematologista, o que não foi feito.

Na verdade, tudo foi resolvido após uma semana, quando uma conhecida das autoras deu a sugestão de que repetissem os exames e fizessem a comparação com os resultados anteriores, o que foi feito. Nos novos exames, o resultado da taxa de leucócitos foi de 4500 mm, fls. 32 e 5080 mm, fls. 35. E o resultado correto do grupo sanguíneo e fator RH, consta às fls. 36.

Verifica-se que o adiamento da cirurgia de desvio de septo não causou, por si só, nenhum prejuízo ao paciente, ora autora, eis que não era de urgência ou emergência.

Inicialmente, é válido ressaltar que não houve diagnóstico médico, no caso em análise, pois quem deveria tê-lo feito, seria supostamente o médico hematologista, cuja consulta não se realizou. Na verdade, pela narrativa das autoras, o abalo teria sido provocado quando da consulta com o Dr. Wagner Rodrigues Lucas, ocasião em que o mesmo teria dito sobre a possibilidade de ter sido acometida de alguma doença grave.

Nesse ponto, concordo com a tese defensiva, fls. 72, quando afirma que “A parte autora ficou abalada com a conversa que teve com o médico, Dr. Wagner, que disse que a taxa baixa de leucócitos pode indicar muitas coisas, e dentre elas algumas doenças. Elas sequer procuraram um hematologista. Ou seja, o suposto abalo emocional que as requerentes sofreram não é decorrente do resultado do primeiro exame, mas sim decorrente da conversa que ela teve com o médico, e do medo que foi criado em seu íntimo de que a leucopenia decorresse de uma doença grave, que como já demonstrado, pode ser resultado de muitas coisas, dentre elas gripe e até mesmo estresse.”

E conclui, em sua peça de resistência, que não há nexo causal entre o suposto ato da parte ré com o suposto sofrimento da parte autora, não sendo razoável que esta exija danos morais da requerida.

Com todo respeito à ilustre advogada das autoras, desse modo, não há como responsabilizar o Laboratório requerido, no presente caso, merecendo ser julgado improcedente o pedido inicial.

Assim, no presente caso, analisando os elementos fáticos e documentais, constato que não houve, minimamente, pelas autoras, prova de que o dano ocorreu, ou seja, de que teriam realmente sofrido abalo psíquico e emocional ante a situação narrada e também de que o requerido teria sido o causador de suposto dano, eis que não houve diagnóstico com base tão somente nos resultados dos exames. Volto a repetir, a consulta com o especialista hematologista não ocorreu.

Assim, improcede o pedido de danos morais feitos em face do Laboratório requerido.

(...).

Em que pese a irresignação das apelantes, e mesmo as ponderações da douta Procuradoria de Justiça, não identifico razão para alteração da sentença atacada, haja vista que o erro no resultado do exame de hemograma e fator RH da consumidora, sanado após uma semana, por si só, não configura dano moral, sem nenhum prova nos autos de que do resultado equivocado resultou qualquer adiamento de prévia cirurgia eletiva agendada, sendo que não houve tempo hábil para eventual erro de diagnóstico em razão do erro dos valores de leucócitos.

Não foi comprovado nenhum dano decorrente da conduta ilícita do laboratório, que sanou o equívoco do resultado do exame de sangue após realizada nova coleta, de modo que não há que se falar em dano moral.

Sobre o tema, já se manifestou a jurisprudência pátria (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MOVIDA CONTRA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM RAZÃO DA ENTREGA DE LAUDO LABORATORIAL CONTENDO ERRO DE DIGITAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR TESE DE QUE O RESULTADO INDICAVA QUE SUA FILHA ERA PORTADORA DE LEUCEMIA, SUSPEITA AFASTADA APÓS A REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA EM OUTRO ESTABELECIMENTO. LABORATÓRIO RÉU CONVENIADO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE QUE, EM CONTESTAÇÃO, CONFIRMOU A OCORRÊNCIA DE ERRO DE DIGITAÇÃO NO LAUDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUTOR QUE APÓS A REALIZAÇÃO DE TRÊS HEMOGRAMAS COM DADOS INCONSISTENTES, RECORREU A REDE PARTICULAR DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME (HEMOGRAMA). NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR O PREJUÍZO MATERIAL RECONHECIDO. DANO MORAL FUNDAMENTADO NO ERRO DE DIGITAÇÃO. TESE NÃO ACOLHIDA. AFLIÇÃO E ANGÚSTIA COM O DADOS APRESENTADOS NOS EXAMES QUE, APESAR DE COMPREENSÍVEIS, NÃO CONDUZEM À CONDENAÇÃO DO LABORATÓRIO À REPARAÇÃO PRETENDIDA. DANO QUE NÃO SE PRESUME. ÔNUS DA PROVA DE INCUMBÊNCIA DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. ABALO ANÍMICO NÃO EVIDENCIADO.
"A existência de falha na prestação do serviço, por si só, não tem o condão de ensejar o dever de reparação por danos morais. Essencial que reste verificado a existência de um dano advindo

da conduta ilícita para nascer o direito à indenização.
-
Não se revela bastante à caracterização do abalo anímico a existência de erro de digitação [...], se o equívoco é rapidamente sanado, mediante a realização de novo exame, [...], inexistindo decorrências outras"
(TJSC, Apelação Cível n. 2010.070720-8, de Urubici, rel. Henry Petry Junior, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 3-3-2011). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJSC, Apelação Cível n. 0008068-55.2013.8.24.0125, de Itapema, rel. Haidée Denise Grin, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 15-10-2020).

Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Exame laboratorial. Erro no resultado. Dano moral. Ausência.
O resultado de exame laboratorial não é suficiente para constatação de leucemia e não pode ser confundido com diagnóstico final, devendo a avaliação ser feita exclusivamente pelo médico, que o valorará ou não, em função do quadro clínico existente
. Em caso de duvida, é necessária a realização de exames confirmatórios, n
ão ensejando indenização por danos morais suposto resultado equivocado do primeiro exame, especialmente quando a parte não foi submetida a algum tratamento errôneo e sequer houve confirmação de diagnóstico especifico para a doença alegada
. (APELAÇÃO CÍVEL 7029135-19.2018.822.0001, Rel. Des. Alexandre Miguel, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 31/07/2020.)

Anota-se que a inicial da demanda de origem somente foi instruída com os resultados dos hemogramas realizados, tanto em 02/07/2019, cujo resultado fora emitido em 04/07/2019 (com erro no resultado dos leucócitos e fator RH), quanto em 08/07/2019, 09/07/2019 e 10/07/2019, com resultados entregues nos mesmos dias (e corretas referências ao fator de RH e leucócitos).

Não há nenhuma documentação médica relacionada a eventual cirurgia, e muito menos a qualquer diagnóstico equivocado.

Além disso, embora as apelantes se refiram ao agendamento da cirurgia pelo SUS (fato não comprovado), o exame aponta a existência de convênio da UNIMED (fls. 29 e 35).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.

Acompanho o relator.